Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-65.2004.8.11.0090
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000578-65.2004.8.11.0090
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL CANHET - CPF: 957.636.948-72 (RECORRENTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), ILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 161.424.891-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER DE SOUZA PINTO - CPF: 211.584.109-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 161.424.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CF –
2.
DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
3. DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDICIOS PARA REMESSA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ENUNCIADO Nº 2 DA TCCR/TJMT
–
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando o juízo sumariante motivou adequadamente sua decisão, indicando as provas existentes nos autos que embasaram seu convencimento e resultaram na decisão de pronúncia e manutenção das qualificadoras, em conformidade com a determinação contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

2.

Presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, deve ser mantida a decisão de pronúncia fundamentada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, no caso, expressos nas palavras judiciais de testemunhas e informantes, uma vez, que apontam o recorrente como possível mandante do crime, considerando a existência de conflito de terras e ameaças de morte proferidas em relação à vítima. Outrossim, retratando, a respectiva sentença, mero juízo de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu motivado por acirrada disputa de terras, assim como, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se houver indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa, efetuando disparo de arma de fogo em direção da cabeça da vítima, típico de uma execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Manoel Canhet,
contra a decisão de
pronúncia
exarada pelo
Juízo Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT,
pela suposta prática do delito de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, II e IV, do CP), submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri. (ID 183839159).

Inconformado, pleiteia
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão, por ausência de fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
No mérito
, sustenta que
inexistem provas suficientes para a pronúncia
e,
subsidiariamente,
requer a
desqualificação
. (ID 184462169).

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 183839168).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na fase do art. 589, CPP (ID 169705680).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 183839169), conforme sumário respectivo a seguir transcrito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
Preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação - Motivação sucinta - Elementos suficientes – Rejeição – Mérito: Materialidade comprovada - Indícios suficientes de autoria - Elementos apontam participação do recorrente no homicídio - Manutenção da pronúncia - Qualificadoras não manifestamente improcedentes - Competência do Júri – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que
Manoel Canhet
e
Ilson de Araújo Alves
avençaram com terceiro não identificado a morte de
Valter de Souza Pinto
, por motivo fútil e através de método que dificultou sua defesa, razão porque, no dia 16.7.2004, por volta das 7h30min, na Avenida Mato Grosso, Nova Canaã do Norte/MT, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, um dos quais atingiu sua cabeça, sendo a causa eficiente de sua morte.

Diante desse cenário, eles foram denunciados como incursos nas penas do art.
121, § 2º, II e IV, CP.

Em Id. 183838830 – Pág. 19/20, foi decretada a revelia do Recorrente
Manoel Canhet.

Em Id. 183838831 – Pág. 24/25, diante da notícia do falecimento do Réu
Ilson de Araújo Alves,
foi exarada decisão de extinção de punibilidade, nos termos do art. 107, inc. I, do CP.

Assim, a
pós regular trâmite processual
,
Manoel Canhet
foi pronunciado pelo Juízo singular como autor do crime de
Homicídio qualificado pelo Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima,
para ser submetido ao Colendo Tribunal do Júri.

É o relato do necessário.

VOTO PRELIMINAR

DA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara,

Em que pese o recorrente ter lançado apresente tese no mérito recursal, analisarei como preliminar, pois, caso conhecida, tem o condão de anular a decisão do juízo
a quo,
com a determinação de retorno dos autos ao juízo para prolação de nova decisão.

Segundo

o Recorrente, a decisão de pronúncia encontra-se eivada de nulidade, pois foi
“tomada sob argumentos que não encontram guarida nas provas e elementos dos autos”,
em verdadeira afronta a determinação do art. 93, IX, da CF.

Porém,
sem razão.

Analisando a decisão de pronúncia, entendo que a fundamentação apresentada pelo Juízo Sumariante se mostrou suficiente, dentro dos parâmetros permitidos para uma decisão de pronúncia, a qual realiza apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza, mas somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva para submissão ao Tribunal do Júri.

Nesse ponto, observo que a defesa apresentou apenas considerações abstratas, sem apontar de forma concreta a ausência de fundamentação na decisão de pronúncia.

Pelo que constatei, o Juízo Sumariante utilizou elementos colhidos nos autos, indicando as provas que embasaram seu convencimento e resultaram na decisão de pronúncia e manutenção das qualificadoras. Portanto, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1) Não há cogitar de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, quando constatado que o prolator, ainda que se forma sucinta, com arrimo em elementos de prova existentes nos autos, discorreu sobre a comprovação da materialidade e acerca dos indícios suficientes da autoria do crime, refutou a tese de legítima sustentada pela defesa, justificou a manutenção da circunstância qualificadora descrita na denúncia e indicou o dispositivo legal em que classificado o agir do réu
. 2) Demonstrada a existência material do fato, os indícios suficientes da autoria atribuída ao pronunciado e não havendo comprovação de plano, por meio de provas insofismáveis, da excludente da legítima defesa que autorizaria a sua absolvição sumária, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - RSE: 108770620188090175, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2683 de 07/02/2019)

Diante disso, afasto a presente preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara;

1.

DESPRONÚNCIA

Neste grau de jurisdição, o Recorrente almeja a sua despronúncia
sob o argumento de que o feito carece de indícios mínimos de autoria delitiva
e materialidade.

Sem razão.

A existência do crime está, a princípio, comprovada nos autos, conforme teor da Portaria (ID. 183838807 – Pág. 16), Boletim de Ocorrência (ID. 19/20), Exame Necroscópico (ID. 183838807 – Pág. 22/24), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 183838807 – Pág. 27), Fotografias do Local do Crime (ID. 183838808 – Pág. 19/21), além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal.

Em relação aos indícios de autoria, atribuídos o recorrente, nesta fase de cognição preliminar, ao contrário do sustentado pela defesa, existem sim elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia,
que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Se assim for, na
decisão de pronúncia
se examina,
apenas,
a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

E os informantes ouvidos em juízo indicam a existência de indícios, ou ao menos de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, fator que, tratando-se de crime doloso contra a vida, clama pela incidência do princípio
"in dubio pro societate",
com o envio dos autos ao Colendo Tribunal do Júri. Explico.

O informante
Valtércio de Souza Pinto
, filho da vítima, informou em juízo que seu pai vinha sofrendo sérias ameaças em decorrência de demandas de terras, indicando o Recorrente e o corréu falecido como os responsáveis pelas ameaças.

Esclareceu que no processo referente à posse das terras, quando saiu a determinação para que seu pai pagasse para medir as terras, seu pai foi assassinado.

No mesmo sentido, o informante
Valdinei de Souza Pinto
, filho da vítima, confirmou a existência de demandas possessórias entre a vítima e o Recorrente, afirmando que na audiência do processo, ele ameaçou a vítima de morte na frente da juíza. Esclareceu que, após a morte de seu pai, sua mãe continuou recebendo ameaças, em razão das terras, momento em que resolveram abandoná-las.

Deolina Luiza Bergamin
, ex-esposa da vítima, confirmou em juízo a existência de ameaças, inclusive que dias antes, tomou conhecimento, por meio de
Magda
, que iriam matar a vítima a mando de
Ilson
(corréu falecido), ocasião em que ligou para seu filho, pedindo ao pai que tomasse cuidado.

Informou ainda que soube que a vítima e o Recorrente brigaram no fórum de Colíder.

A testemunha
Romoaldo Kohte
disse em juízo que duas noites antes do crime, a vítima lhe confidenciou que foi procurado por um
"guacheba"
do Recorrente, avisando que a bala que iria matá-lo estava custando R$ 2.000,00.

Como se vê, os indícios do processo apontam para o Recorrente, uma vez que ele e o corréu falecido eram as únicas pessoas que publicamente e vorazmente ameaçavam a vítima de morte, inclusive chegando a mencionar que a
"bala"
custaria o valor de R$ 2.000,00, e dois dias após, a vítima foi assassinada.

Ademais, o Recorrente era um dos grandes prejudicados pela ação possessória movida pela vítima. Portanto, a sua morte e o abandono da ação judicial lhe trariam grandes benefícios.

Enquanto a defesa alega que não há prova acerca da autoria e materialidade delitiva, a acusação, por outro lado, sustenta que a indícios suficientes que indicam ser o Recorrente o mandante do assassinato da vítima
Valter de Souza Pinto.

Logo, havendo duas versões acerca do fato, em que há elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

“... Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019).

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios do envolvimento do recorrente no crime que lhe fora imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de participação no crime, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Dessa maneira, não há que se falar na despronúncia pretendida.

2. DA DESQUALIFICAÇÃO

Por fim, pleiteia a exclusão das
qualificadoras do
crime
(motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo fútil
,
ante a existência de litigio judicial referente a terras.

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o recorrente agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, ela teria atacado a vítima à surpresa/inopino, que não conseguiu esboçar defesa, sendo atingida na cabeça por disparo de arma de fogo, típica de execução.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

3.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de
Manoel Canhet
, a fim de
manter a decisão de pronúncia
e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023